Tribunal: TJSP
Processo: 1031738-24.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Prestação de serviços. Contratos de manutenção de servidores e do sistema "clinical.net". Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos. Pedido reconvencional da ré de cobrança das mensalidades relativas a dez/15 e jan/16 e de multa contratual correspondente a 40% das mensalidades restantes para o término do contrato. Sentença que julgou improcedente a lide principal e

Ementa:
Prestação de serviços. Contratos de manutenção de servidores e do sistema "clinical.net". Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos. Pedido reconvencional da ré de cobrança das mensalidades relativas a dez/15 e jan/16 e de multa contratual correspondente a 40% das mensalidades restantes para o término do contrato. Sentença que julgou improcedente a lide principal e parcialmente procedente a lide reconvencional. Apelo da ré insistindo na cobrança de multa contratual.

Multa contratual. Não cabimento. Contrato que vigia por prazo indeterminado.

Recurso não provido.